Tribunal: TJDFT
Processo: 0027795-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. PEDIDO INICIAL. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUERIMENTO. SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO. SENTENÇA. EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO. JUÍZO AD QUEM.
1. Trata-se de ação cominatória, na qual a autora requer a condenação da primeira ré, para que venha a ser obrigada a se internar em clínica especializada; e, do Ente Político, para que seja obrigado a custear a internação psiquiátrica.
2. No caso, a tutela provisória foi deferida e o segundo réu apresentou a peça defensiva, na qual deduz tese contrária a internação compulsória; todavia, a sentença determina o cumprimento em “serviço residencial terapêutico” e, ainda, confirma o provimento cautelar.
3. Compete ao Magistrado zelar pelo devido processo legal, o que pressupõe que os pedidos deduzidos na inaugural não podem ter o objeto alterado no decreto sentencial, sob pena de ofender ao contraditório efetivo e, por conseguinte, desnaturar a ampla defesa.
4. Na lição da doutrina de escol é “extra petita também a sentença que eleger, como fundamento, o conjunto de fatos/direito diferente daquele que o autor apontou, na inicial e não só a que decide fora do pedido” (Alvim, 2017).
5. Dissonante os objetos dos pedidos originários – no caso, sem o atendimento do postulado do due process of law – daquele que integra o dispositivo da sentença, tem-se o reconhecimento do vício.
6. É excepcionada a regra do julgamento na instância ad quem (inc. III do § 3o do art. 1.013 do CPC), se a ofensa ao contraditório e a ampla defesa está assente no caderno processual.
7. Recurso provido. Sentença cassada.